Tribunal: TJMT
Processo: 1010687-95.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010687-95.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDA PEREIRA DE SOUZA REZENDE - CPF: 026.601.431-37 (APELANTE), FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO - CPF: 047.469.181-04 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA COMBINADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - APRESENTAÇÃO DO CONTRATO PELO BANCO - ALEGAÇÃO DE ASSINATURA FALSA EM DOCUMENTO - CONTRASTE NO CAMPO ONDE ENCONTRA-SE A ASSINATURA - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - PROVA REQUERIDA OPORTUNAMENTE - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1. Sendo imprescindível para o correto deslinde da causa, deve ser reaberta a fase probatória, vez que o destinatário da prova é o Juiz, que avalia no caso concreto a necessidade ou não de sua produção, diante do quadro probatório existente, e do mesmo modo, as apreciará livremente.

2. Havendo dúvida razoável quanto à autenticidade da assinatura aposta no contrato bancário, o julgamento antecipado da lide com o indeferimento da prova pericial grafotécnica caracteriza cerceamento de defesa, porquanto se trata de prova indispensável ao deslinde do feito.

3. Sentença anulada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FERNANDA PEREIRA DE SOUZA REZENDE
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Dívida combinada com Repetição de Indébito e Danos Morais” n.o
1010687-95.2021.8.11.0003,
movida em desfavor de
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (“C6 CONSIG” E ANTIGO BANCO FICSA S.A.)
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que a sentença foi contrária ao conjunto probatório contido nos autos, suscitando, preliminarmente, acerca do cerceamento de defesa e pugnando, como consequência, pela anulação do
decisum
, para que se realize a devida produção da prova pericial requerida.

Ademais, menciona a apelante que “
o suposto contrato de empréstimo apresentado pela apelada apresenta sinais de fraude, não houve anuência da parte autora acerca dos termos inseridos no contrato de empréstimo e nem tampouco assinou algum documento junto ao banco
”.

Diante do exposto, requer seja provido o apelo interposto a fim de compelir o banco réu ao pagamento de indenização pelos danos morais e materiais supostamente causados.

A parte apelada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, menciona inexistir nulidade por cerceamento de defesa, defendendo ainda a regularidade de sua conduta, eis que não há nenhum indício de fraude na contratação, motivo pelo qual descaberia falar em danos morais e materiais, pugnando, por fim, pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Dívida combinada com Repetição de Indébito e Danos Morais” n.o 1010687-95.2021.8.11.0003, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narra a parte autora ser pensionista do INSS e, percebendo que os valores de seus descontos aumentaram demais de um mês para o outro, retirou o extrato bancário de sua conta a fim de verificar o motivo.

Assim, constatou a autora que em 09 de março de 2021 foi depositado em sua conta o valor de R$ 905,85 (novecentos e cinco reais e oitenta e cinco centavos), e no dia 14 de abril de 2021, foi depositado R$ 2.966,99 (dois mil novecentos e sessenta e seis reais e noventa e nove centavos) pela instituição bancária ré.

Ainda, para a sua surpresa, verificou a autora que, em 24 de outubro de 2020, a instituição bancária ré havia feito o repasse de R$ 625,10 (seiscentos e vinte e cinco reais e dez centavos).

Diante do exposto e sustentando não ter assinado nenhum contrato de empréstimo referente aos valores mencionados, ingressou a autora com a presente demanda a fim de ser ressarcida pelos danos sofridos.

Contestando o aludido na exordial, a instituição bancária defende, em síntese, inexistir vestígio de qualquer ilegalidade ou ilicitude em sua conduta bem como ausência de comprovação da pratica de fraude, apresentando à peça de defesa os contratos referentes aos empréstimos impugnados supostamente assinados pela autora.

Ao sentenciar o feito, o Juízo
a quo
conclui que a autora contratou os referidos empréstimos impugnados bem como que os importes depositados na conta corrente da autora foram usufruídos, inexistindo ilegalidade no procedimento da instituição financeira, julgando improcedente os pedidos autorais.

Irresignada, interpôs a autora recurso de apelação, oportunidade em que suscita, preliminarmente, acerca de cerceamento de defesa e pugnando, como consequência, pela anulação do
decisum
para que se realize a devida produção da prova pericial requerida, eis que “
não houve anuência da parte autora acerca dos termos inseridos no contrato de empréstimo e nem tampouco assinou algum documento junto ao banco
”.

Prefacialmente, cumpre exarar que, segundo a Súmula n.o 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Cumpre ainda esclarecer que a autora é enfática ao defender que “
não assinou nenhum contrato solicitando os referidos empréstimos
”.

Analisando as provas juntadas aos autos, em especial os documentos assinados pela autora, como em seu documento de identificação, procuração, declaração de hipossuficiência e os contratos apresentados, tem-se que as assinaturas apresentam desconformidades.

Percebe-se que a Cédula de Crédito Bancário n.o 010011996548, pactuada em 16 de outubro de 2020 (id. 152605524 - Pág. 4) apresenta assinatura díspar se comparada à assinatura apresentada na Cédula de Crédito Bancário n.o 010017224453 (id. 152605525 - Pág. 4), assinada em 08 de março de 2021.

Diante do exposto, certo é que a prova pericial grafotécnica, além de reforçar o conjunto probatório, proporcionará ao Julgador mais elementos, os quais vão permitir que chegue ao convencimento mais seguro acerca dos fatos postos em análise.

Assim sendo, tem-se que para o deslinde do feito e a solução das controvérsias oriundas da lide em análise, a realização da prova pericial grafotécnica é indispensável para formar o seu convencimento, não tendo que se falar em reforma da decisão.

Nesse contexto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial dos nossos Tribunais de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS REALIZADOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
ALEGAÇÃO DE ASSINATURA FALSA EM DOCUMENTO
-
PEDIDO EXPRESSO PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA A FIM DE COMPROVAR QUE O CONTRATO NÃO FOI CONTRAÍDO POR ELA
-
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
-
NÃO CABIMENTO
-
CERCEAMENTO DE DEFESA
-
OCORRÊNCIA
- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, quando a lide é julgada antecipadamente, mormente quando a autora sustenta que a assinatura constante no contrato apresentado não é sua, requerendo, assim, a perícia grafotécnica
.
Trata-se de prova indispensável
para o correto deslinde do feito, a fim de se chegar à verdade real. (TJMT - N.U 1019069-77.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPTIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA
-
NECESSIDADE
-
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTEMEMENTE CAPAZES DE SUBSIDIAR A LETIGIMIDADE DA CONTRATAÇÃO
-
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
- PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
É imprescindível a realização da prova pericial grafotécnica e/ou documentoscópica no contrato questionado, quando o acervo documental colacionado aos autos não for suficiente para concluir pela inexistência de fraude na contratação
. O Tema 1.061 do STJ impõe à casa bancária o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura do consumidor. (TJMT - N.U 1003416-18.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 22/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - PREJUDICIAL DE MÉRITO - NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA - ACOLHIMENTO -
APRESENTAÇÃO DO CONTRATO PELO BANCO
-
CONTRASTE NO CAMPO ONDE ENCONTRA-SE A ASSINATURA
-
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO
-
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
-
INVIABILIDADE
-
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA
-
PROVA REQUERIDA OPORTUNAMENTE
- CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. 1.
Conforme entendimento jurisprudencial exarada por este Tribunal de Justiça
,

havendo dúvida razoável quanto à autenticidade da assinatura aposta no contrato bancário, o julgamento antecipado da lide com o indeferimento da prova pericial grafotécnica caracteriza cerceamento de defesa, porquanto se trata de prova indispensável ao deslinde do feito
. 2. Sentença anulada. 3. Recurso provido. (TJMT - N.U 1058810-44.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

Assim, por pairar dúvidas acerca da autenticidade das assinaturas presentes nos contratos de empréstimo travados pelos litigantes, deve ser reaberta a fase probatória, a fim de que seja realizada prova pericial grafotécnica, por ser extremamente necessária para o correto deslinde da causa.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação e ANULO a sentença, a fim de que seja reaberta a fase probatória, haja vista a extrema necessidade de realização de prova pericial grafotécnica, para o deslinde da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023